Tribunal: STJ
Processo: 0155489-32.2007.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 6864 - DF (2007/0155489-
8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S)
- DF016362
INTERES.
: ANÉSIA BERTANHA
INTERES.
: ANGELA ALABARCE DA SILVA
INTERES.
: ANGELA ELISA DE SILLOS
INTERES.
: ANGELA MARIA BADAN BETIOLI
INTERES.
: ANGELA MARIA MODENA FONSECA SANTOS
INTERES.
: ANGELA MARIA RICCA
INTERES.
: ANGELINA RONCHI
INTERES.
: ANTÔNIO ANANIAS TEIXEIRA
INTERES.
: ANTÔNIO ANGELES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. ÍNDICE DE 3,17%. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Na dedução do pagamento administrativo deve ser observada a
proporção relativa ao número de meses do cálculo individual de cada
substituído dividido pelo período integral de referência desse passivo.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51252261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 67b8de3b-a543-482d-b795-0f142f12cd7f

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 67b8de3b-a543-482d-b795-0f142f12cd7f

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 6864 - DF (2007/0155489-
8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S)
- DF016362
INTERES.
: ANÉSIA BERTANHA
INTERES.
: ANGELA ALABARCE DA SILVA
INTERES.
: ANGELA ELISA DE SILLOS
INTERES.
: ANGELA MARIA BADAN BETIOLI
INTERES.
: ANGELA MARIA MODENA FONSECA SANTOS
INTERES.
: ANGELA MARIA RICCA
INTERES.
: ANGELINA RONCHI
INTERES.
: ANTÔNIO ANANIAS TEIXEIRA
INTERES.
: ANTÔNIO ANGELES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. ÍNDICE DE 3,17%. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Na dedução do pagamento administrativo deve ser observada a
proporção relativa ao número de meses do cálculo individual de cada
substituído dividido pelo período integral de referência desse passivo.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno do INSS contra decisão monocrática que
homologou os cálculos da Coordenadoria de Processamento de Feitos em Execução
Judicial e determinou a atualização dos valores com posterior expedição de
requisições de pagamento, condicionada à concordância das partes.
O agravante defende que a decisão agravada reconheceu "a necessidade
de abatimento integral dos valores pagos administrativamente" e alega que não lhe foi
ofertada "a possibilidade de apresentar a documentação de todos os valores pagos
administrativamente para fins de abatimento". Requer a reforma da decisão para que
Documento eletrônico VDA50966392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:53
Código de Controle do Documento: 3a23593d-ba33-4422-8b04-1db71383854a

possa apresentar provas dos pagamentos administrativos, com retorno dos autos para
recálculo da conta com o integral abatimento dos valores pagos administrativamente.
Em resposta, a ANFIP argumenta que a decisão agravada determinou o
abatimento proporcional das parcelas pagas administrativamente, e não integral como
alegado pelo INSS. Sustenta que os cálculos homologados foram realizados em
conformidade com a determinação judicial. Pediu seja negado provimento ao agravo
interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece ser provido.
Ao contrário do que defende o INSS, a decisão agravada foi clara ao
consignar que na dedução do pagamento administrativo deve ser observada a
"proporção relativa ao número de meses do cálculo individual de cada substituído
(respeitada a data final de constituição do passivo pago - dezembro/2001) dividido pelo
período integral de referência desse passivo - janeiro/1995 a dezembro/2001)".
Dessa maneira, atendo-se à informação da Coordenadoria de
Processamento de Feitos em Execução Judicial, no sentido de que a dedução das
parcelas de pagamento admini strativo foi realizada "proporcionalmente ao período de
apuração destes autos, na razão de 21/84 (número de meses deste cálculo abrangido
pelo passivo instituído na MP 2.225-45/2001 – abril/2000 a novembro/2001 – dividido
pelo período total de referência dos pagamentos administrativos – janeiro/1995 a
dezembro/2001, referendado na medida provisória)", a decisão de fls. 624-625
acertadamente homologou os cálculos de liquidação.
De toda forma, com fundamento no princípio do não enriquecimento sem
causa, caso o INSS obtenha informação acerca de eventuais pagamentos
administrativos realizados sob o mesmo objeto e período dos autos não considerados
no cálculo de liquidação, é possível a dedução posterior, desde que apresentada a
respectiva documentação comprobatória antes do levantamento de valores.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50966392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:23:53
Código de Controle do Documento: 3a23593d-ba33-4422-8b04-1db71383854a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 6.864 / DF
Número Registro: 2007/0155489-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200000248673
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
EXECUTADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: ANÉSIA BERTANHA
INTERES.
: ANGELA ALABARCE DA SILVA
INTERES.
: ANGELA ELISA DE SILLOS
INTERES.
: ANGELA MARIA BADAN BETIOLI
INTERES.
: ANGELA MARIA MODENA FONSECA SANTOS
INTERES.
: ANGELA MARIA RICCA
INTERES.
: ANGELINA RONCHI
INTERES.
: ANTÔNIO ANANIAS TEIXEIRA
INTERES.
: ANTÔNIO ANGELES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51240674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 4fbef2d2-df2d-452e-9702-67f2c59e0a5d

AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANFIP ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADA
: MARIANA PRADO GARCIA DE QUEIROZ VELHO E OUTRO(S) -
DF016362
INTERES.
: ANÉSIA BERTANHA
INTERES.
: ANGELA ALABARCE DA SILVA
INTERES.
: ANGELA ELISA DE SILLOS
INTERES.
: ANGELA MARIA BADAN BETIOLI
INTERES.
: ANGELA MARIA MODENA FONSECA SANTOS
INTERES.
: ANGELA MARIA RICCA
INTERES.
: ANGELINA RONCHI
INTERES.
: ANTÔNIO ANANIAS TEIXEIRA
INTERES.
: ANTÔNIO ANGELES
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel
Ilan Paciornik.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 4fbef2d2-df2d-452e-9702-67f2c59e0a5d